Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0708990-78.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITALO TOALDO, LUIS GUILHERME GOMES WINTHER NEVES, FLAVIA GOMES WINTHER NEVES, MARCELA GOMES WINTHER NEVES, ESPÓLIO DE ELCY GOMES WINTHER NEVES RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da solicitação de sustentação oral formulada pela parte, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial, nos termos do que dispõe o art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 2021. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito